Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718361-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DANIELLE CAVALCANTI SIMONETTI AGRAVADO: JACO CARLOS SILVA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monica Danielle Cavalcanti Simonetti contra a decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Jaco Carlos Silva Coelho, em que o juízo a quo acolheu “parcialmente a impugnação, a fim de que os honorários advocatícios incidam sobre o valor atualizado da causa, a qual corresponde aos pedidos da denunciação da lide: que a seguradora arcasse com a indenização pelos danos materiais e morais-, qual seja, R$ 52.299,75”. (ID 90776784 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega que o exequente é patrono da Seguradora Alfa S/A e pretende executar, indevidamente, e, em evidente tentativa de enriquecimento sem causa, os honorários advocatícios sucumbenciais referentes à ação de reparação de danos n. 0723891-10.2018.8.07.0001. Afirma ter, naquele feito, em sede de contestação, requerido a denunciação da lide da seguradora referida, sem indicar qualquer valor, o que foi deferido em decisão saneadora. Esclarece que, após o transcurso processual, foram julgados improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos estéticos e lucros cessantes, além de ser reduzido o valor dos danos materiais, indicado pela parte autora em R$ 100.000,00, para R$ 2.299,75, e fixados danos morais em R$ 1.625,00. Argumenta não se mostrar legítimo o pedido de honorários incidentes sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), quando a condenação soma menos de R$ 4.000,00. Salienta que tal valor foi reduzido pela decisão ora impugnada, a fim de incidir sobre o valor correspondente aos pedidos da denunciação da lide, indicado pelo magistrado em R$ 52.299,75, contudo, nada é devido ao exequente, já que, como mencionado, a denunciação não continha valores. Aduz que a atuação do patrono da seguradora durante a lide, em primeiro grau, limitou-se a uma breve aparição em audiência e duas petições, não havendo manifestação deste em segundo grau. Informa que ajuizará ação regressiva em desfavor da seguradora para que esta arque com os valores da indenização. Colaciona precedentes jurisprudenciais no sentido de que os honorários devam ser arbitrados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que sejam declarados indevidos os honorários sucumbenciais pleiteados pelo agravado. Pugna, ainda, pelo deferimento da justiça gratuita. Despacho ao ID 26393604, determinando, à agravante, a comprovação da necessidade da gratuidade de justiça pleiteada ou o recolhimento do preparo recursal. Manifestação da agravante ao ID 26713163, em que informa ter havido a concessão, após a interposição do recurso, da benesse em primeiro grau, contudo, somente “a partir da data em que é concedido”. Salienta não possuir condições de arcar com os honorários sucumbenciais executados, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, motivo pelo qual requer que o benefício seja extensível a todos os efeitos da demanda. Apresenta, ainda, os documentos anexos à aludida petição, para demonstrar fazer jus à gratuidade. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, a agravante noticiou, ao ID 26713163, o deferimento, após a interposição do presente recurso, da gratuidade de justiça em primeiro grau. Sendo assim, por já ser beneficiária da gratuidade, despicienda apreciação da documentação colacionada aos autos pela agravante com esse intento. No que tange ao pleito formulado, no mesmo petitório, de concessão de efeitos ex tunc à benesse, a fim de atingir os honorários sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença, certo é que não foi objeto da decisão agravada, mostrando-se descabida a sua análise por meio deste agravo. Como mesmo aponta a agravante, a decisão que deferiu o benefício, com efeitos ex nunc, foi prolatada posteriormente à interposição do recurso. E, como cediço, não se permite, em momento posterior, a emenda da peça de ingresso. Ultrapassadas tais questões, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, portanto, em sede de cumprimento de sentença, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento. Oportuno destacar, ainda, que, conforme a exegese dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Confiram-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, confiram-se, ainda, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELO IMPROVIDO. (...) 4. Em atenção à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, o cumprimento de sentença deve ater-se somente aos termos fixados no título executivo judicial. 5. Jurisprudência: "(...) O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada (...)" (07000666920208070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 15/7/2020). 6. Apelo improvido. (Acórdão 1300540, 07072687720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINCRETISMO PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA DE FASES. COGNITIVA E EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ADSTRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. O ordenamento processual civil adotou a sistemática do processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. 2. Em homenagem ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução. (...) 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso provido. (Acórdão 1289521, 07049104120208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, a sentença julgou improcedente o pedido de denunciação da lide à Seguradora Alfa S/A, formulado pelo agravante, e, por tal razão, condenou-a ao pagamento dos honorários do advogado da Seguradora, fixados “em 10% sobre o valor da denunciação.” (ID 83803038 – p. 6) Em grau recursal, a supracitada sentença restou mantida quanto à improcedência do pedido de denunciação à lide (ID 83803040). Infere-se, pois, que o título judicial, objeto do cumprimento de sentença originário, é cristalino ao reconhecer o direito do patrono da Seguradora aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da denunciação, a serem pagos pela ré, ora agravante, porquanto sucumbente quanto ao pleito de denunciação da lide formulado. Nessa esteira, tem-se por descabida a insurgência da recorrente, neste momento, em relação à atuação do patrono na fase de conhecimento, a fim de justificar a exclusão dos honorários já reconhecidos no título, ou mesmo quanto ao parâmetro adotado pelo sentenciante para a sua fixação. Trata-se, pois, de questões preclusas, acobertadas pela coisa julgada. Ademais, mostra-se escorreita a decisão agravada ao indicar o valor de R$ 52.299,75 como sendo o parâmetro adotado no título para o cálculo dos honorários de sucumbência. Isso porque, em sua contestação (ID 83803034), a agravante apontou a seguradora como responsável pelo pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, pleiteados pelo autor, respectivamente, nos valores de R$ 2.299,75 e R$ 50.000,00 (ID 83803030 – P. 17), que remontam a quantia mencionada pelo magistrado a quo. Nesse descortino, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a liminar vindicada enseja indeferimento. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado, Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora